Tribunal: CARF
Processo: 13830.900916/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.900916/2014-44
ACÓRDÃO
3002-003.290 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN TARUMÃ LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013

CRÉDITO
PRESUMIDO.
REVOGAÇÃO.
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
609/2013.CONVERTIDA NA LEI No 12.839, DE 2013. ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA.
A revogação de benefícios fiscais por acarretar majoração indireta de
tributos deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, nos
termos do artigo 150, III, “c” da Constituição Federal, conforme
jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a aplicação do princípio da anterioridade
nonagesimal de forma que a vedação de apuração de créditos presumidos para o NCM 1701.99.00
seja aplicada somente após 90 (noventa) dias da vigência da Medida provisória no 609/2013
publicada em 08/03/2013 e para o NCM 1701.14.00 também após 90 (noventa) dias da vigência
da Lei no 12.839/2013 publicada em 10/07/2013.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.290 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900916/2014-44
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu pedido de
compensação decorrente de crédito de PIS/Pasep e COFINS não-cumulativos mercado interno.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que em síntese:
i)
Entendeu que o período nonagesimal deve ser observado quando houver
instituição de uma contribuição social ou modificação em uma já existente
(aumento de alíquota, por exemplo). Logo, como o artigo 2o da MP n°
609/2013 não instituiu ou modificou as contribuições ao PIS/Pasep e à
Cofins. Ele tão somente excluiu a possibilidade de “As pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 0405.10.00, 15.07,
15.08 a 15.14, 1517.10.00 e 1701.99.00 da TIPI”, se apropriarem de “crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física”, cabível a aplicação do preceito legal a partir da data de sua
publicação no DOU, que se deu em 08/03/2013.
ii)
Consignou que, considerando que na redação original do artigo 2o da MP n°
609/2013 não constava a limitação às pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, produtoras de mercadorias relacionadas no código 1701.11.00
(e por consequência também na suposição 1701.14.00) da TIPI vigente, o
que só aconteceu com a publicação da Lei no 12.839/13 em 10/07/2013, os
créditos presumidos referentes às “Vendas do Açúcar NCM – 17011400”
devem ser reconhecidos à manifestante, na proporção devida.
iii)
Que os percentuais apurados pela fiscalização em relação aos créditos
presumidos estão corretos, pois os esses créditos devem ser apropriados na
proporção das receitas de vendas dos açúcares classificados nos códigos
1701.11.00 (desmembrado nas subposições 1701.13.00 e 1701.14.00) e
1702.90.00 em relação a receita total da empresa.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.290 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900916/2014-44
3
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral compensação
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
i)
Aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal nos termos do artigo
150, III, “c” da Constituição Federal aos artigos 1o e 2o da Medida Provisória
no 609/13 e da Lei no 12.839/13 devem ser reconhecidos os créditos
presumidos de PIS e da COFINS apurados durante o referido período e que
não reconhecidos pela D. Autoridade Fiscal e a D. DRJ.
ii)
Sendo o crédito presumido instituído sobre receitas de venda de açúcar,
nada mais lógico do que o critério de apuração se referir apenas aos
açúcares, obedecendo, portanto, um critério de racionalidade de base
contra base (base x base) em relação ao próprio produto beneficiado, tal
como é a apuração do PIS e da COFINS.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para ser integralmente reconhecido o
direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme apontado, a controvérsia posta em análise no presente curso voluntário
cinge-se ao direito de apuração de créditos presumidos de PIS/Pasep e da COFINS não-
cumulativos no mercado interno objeto de análise no procedimento fiscal 0811800-2014-00769-6
e que resultou em glosa parcial dos créditos em face da alteração legislativa promovida pelos
artigos 1o e 2o da Medida Provisória no 609/13 e da Lei no 12.839/13. Ademais, houve glosa em
relação aos percentuais usados pela fiscalizada na apropriação dos créditos presumidos.
Como cediço a Recorrente apurou créditos de PIS/Pasep sobre a produção de
açúcar sobre aquisições de pessoas física e de pessoa jurídica agropecuária de insumos, entre
outros, utilizados na produção de açúcar classificados na NCM 17.01.11.00, 1701.99.00 e
1702.90.00 nos termos dos artigos 8o da Lei 10.925/2004.
Ocorre que quando da análise do crédito a autoridade fiscal não reconheceu a
integralidade dos créditos pleiteados argumentado que o artigo 2o da Medida Provisória n°
609/2013, publicada em 08/03/2013 e convertida na Lei n° 12.839/2013, afastou o disposto nos
artigos 8o e 9o, da Lei 10.925/2004 com relação, entre outros, ao açúcar da NCM 1701.99.00.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.290 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900916/2014-44
4
Assim, fundamentando-se no art. 2o da MP n° 609/2013 e, ainda na composição da
receita de vendas da empresa, a fiscalização só apurou créditos presumidos na proporção da
receita de “Vendas do Açúcar NCM – 1702.90.00” sobre a receita total.
Por sua vez, a DRJ analisando a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente, afastou a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, mas entendeu que na
redação original do artigo 2o da MP n° 609/2013 não constava a limitação às pessoas jurídicas,
inclusive, cooperativas produtoras de mercadorias relacionadas no código 1701.11.00 (e por
consequência também na suposição 1701.14.00) da TIPI vigente, o que só aconteceu com a
publicação da Lei no 12.839/13 em 10/07/2013. Logo os créditos presumidos referentes às
“Vendas do Açúcar NCM – 17011400” deveriam ser reconhecidos à Recorrente, na proporção
devida. Por outro lado, em relação aos percentuais apurados não acatou o argumento da
Recorrente de que o critério a ser aplicado deveria se referir apenas aos açúcares, obedecendo,
portanto, um critério de racionalidade de base contra base (base x base).
Em suas razões recursais, além de manter o argumento dos critério de apuração dos
créditos presumidos como realizado, insurge a Recorrente com argumento da necessária
observância ao princípio da anterioridade nonagesimal nos termos do artigo 150, III, “c” da
Constituição Federal em relação aos artigos 1o e 2o da Medida Provisória no 609/13 e da Lei no
12.839/13, devendo ser reconhecidos os créditos presumidos de PIS e da COFINS apurados
durante o referido período e que não reconhecidos pela D. Autoridade Fiscal e a D. DRJ. Neste
aspecto entendo que assiste razão à Recorrente.
A Medida provisória no 609/2013 publicada em 08/03/2013 em seu artigo 2o
excluiu, a partir da data de sua publicação, a possibilidade das pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 0405.10.00, 15.07, 15.08 a 15.14, 1517.10.00 e 1701.99.00 da TIPI
apropriarem créditos presumidos calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis no 10.637/2002, e 10.833/2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física, vejamos:
“(...)
Art. 2o A partir da data de publicação desta Medida Provisória, o disposto
nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004 , não mais se aplica aos
produtos classificados nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 0405.10.00, 15.07, 15.08 a
15.14, 1517.10.00 e 1701.99.00 da TIPI.
(grifamos)”
Assim, ao revogar a benesse que previa a apuração dos créditos presumidos dos
créditos do PIS/Pasep e da COFINS às pessoas jurídicas produtora do açúcar classificado na NCM
1701.99.00 da TIPI, a Medida Provisória no 609/2013 provocou a chamada majoração indireta de
tributos. Como cediço, as espécies tributárias são contribuições sociais disciplinada no art. 195,
inciso I, “b” da Constituição Federal, logo, para alteração ou majoração, imperiosa é a observância
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.290 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900916/2014-44
5
do princípio da anterioridade nonagesimal, ora mitigada, que está disciplinada no art. 195, §6o da
Constituição Federal, in verbis:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
(...)
b) a receita ou o faturamento;
(...)
§ 6o As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após
decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou
modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b
Há que se consignar que referido princípio constitucional, em virtude do seu
relevante papel no sistema tributário nacional, foi alçado ao nível de cláusula pétrea, constituindo
garantia fundamental do cidadão em prol da segurança jurídica e da não surpresa. E é neste
contexto interpretativo, que foi firmado pelo Supremo tribunal Federal no julgamento da ADI no
5277,o entendimento de que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado para as
Medidas Provisórias nos termos previstos pelo artigo 195, §6o da Constituição Federal, Vejamos:
EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da
legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada
caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e Cofins. Parágrafos 8o a 11 do art. 5o
da Lei no 9.718/98, incluídos pela Lei no 11.727/08. Venda de álcool, inclusive para
fins carburantes. Fixação, pelo Poder Executivo, de coeficientes para reduzir
alíquotas dessas contribuições, as quais podem ser alteradas para mais ou para
menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua utilização. Presença
de função extrafiscal a ser desenvolvida. Anterioridade nonagesimal. Necessidade
de observância. 1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada
de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo
que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o
regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária. 2.
Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da
contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo
dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em
sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser
desenvolvida pelo regulamento autorizado. 3. Os dispositivos impugnados tratam
da possibilidade de o Poder Executivo fixar coeficientes para reduzir as alíquotas
da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida
na venda de álcool, inclusive, para fins carburantes, alíquotas essas previstas no
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.290 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900916/2014-44
6
caput e no § 4o do art. 5o da Lei no 9.718/98, redação dada pela Lei no 11.727/08,
as quais podem ser alteradas, para mais ou para menos, em relação a classe de
produtores, produtos ou sua utilização. A lei estabeleceu os tetos e as condições a
serem observados pelo Poder Executivo. Ademais, a medida em tela está
intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações
em questão. Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o
regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e
complementariedade. 4. A majoração da contribuição ao PIS/Pasep ou da Cofins
por meio de decreto autorizado submete-se à anterioridade nonagesimal
prevista no art. 195, § 6o, da CF/88, correspondente a seu art. 150, III, c. 5. Ação
direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, conferindo-se
interpretação conforme à Constituição Federal aos §§ 8o e 9o do art. 5o da Lei no
9.718/98, incluídos pela Lei no 11.727/08, e se estabelecendo que as normas
editadas pelo Poder Executivo com base nesses parágrafos devem observar a
anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, do texto constitucional.
(ADI 5277, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021)

Na mesma linha, na conversão da respectiva Medida Provisória no 609/2013 na Lei
no 12.839/2013 publicada em 10/07/2013, além da NCM anteriormente incluída no texto original
da medida provisória, foi incluído as empresas produtoras de mercadorias relacionadas no código
1701.14.00, veja-se:
“(...)
Art. 2o A partir da data de publicação desta Lei, o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei
no 10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos classificados
nos códigos 02.04, 0206.80.00, 03.02, 03.03, 03.04, 0405.10.00, 15.07 a 15.14,
1517.10.00, 1701.14.00 e 1701.99.00 da Tipi.
(grifamos)”
Assim, no caso em apreço há que se reconhecer a inaplicabilidade das vedações
impostas pelo artigo 2o da Medida Provisória no 609/2013 para o NCM 1701.99.00 e da na Lei no
12.839/2013 para o NCM 1701.14.00, de forma imediata sem respeitar prazo mínimo de 90
(noventa dias) previstos na Constituição. Ou seja, a vedação para o NCM 1701.99.00 deve ser
aplicada somente após 90 (noventa dias) da vigência da Medida provisória no 609/2013 publicada
em 08/03/2013 e para o NCM 1701.14.00 deve ser aplicada somente após 90 (noventa dias) da
vigência da Lei no 12.839/2013 publicada em 10/07/2013.
Pondera-se que não se trata de apreciação de inconstitucionalidade, o que não
compete a este Colegiado, mas tão somente a aplicação dos comandos constitucionais conforme
precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.290 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900916/2014-44
7
Por fim, em relação ao argumento dos critérios de apuração dos créditos
presumidos, considerando que a decisão da Delegacia de Julgamento apreciou e validou
acertadamente a questão neste ponto, adoto-a e reproduzo-a parcialmente como fundamento no
presente voto, nos termos do arts. 114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
“(...)
A empresa alega também que:
Adicione-se a isso, que o crédito foi tomado pela REQUERENTE com
fundamento em seu Livro de Produção Diária – “LPD”, o qual foi aceito pela
fiscalização como base para a verificação do direito de crédito, pois ali estão
discriminadas as quantidades de açúcar e álcool produzidas e a quantidade
de cana-de-açúcar moída para a obtenção dos referidos produto.
Ora, se o “LPD” foi admitido e utilizado pela fiscalização para a apuração
dos créditos, é preciso vincar que ali não estão discriminados os tipos de
açúcar produzidos, de modo que o crédito é tomado na proporção da cana-
de-açúcar não utilizada na fabricação do álcool.
Desse modo é que o percentual de produção de açúcar foi aplicado sobre a
base de cálculo para verificar o valor do crédito presumido.
Portanto, sendo o “LPD” a base para a verificação do direito de crédito e
sendo corretas as proporções aplicadas pela REQUERENTE, não há razão
para as glosas perpetradas pela fiscalização.
Ou seja, a empresa requer que o crédito presumido seja apurado sobre a
totalidade do açúcar produzido e vendido.
No entanto, como visto, com a edição da MP n° 609/2013, somente as pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam os açúcares classificadas nos
códigos 1701.11.00 (desmembrado nas subposições 1701.13.00 e 1701.14.00) e
1702.90.00 (além das outras mercadorias de origem animal ou vegetal
classificadas em outros capítulos e/ou códigos) podem se apropriar do crédito
presumido sobre insumos adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
Assim, esses créditos devem ser apropriados na proporção das receitas de vendas
desses açúcares em relação a receita total da empresa. Considerando que entre
os relacionados, a empresa produz os classificados nos códigos 1701.14.00 e
1702.90.00, como se depreende dos itens 22 e 23 do Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal, os percentuais usados pela fiscalização reputam-se corretos.
(...)”

Dispositivo:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.290 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900916/2014-44
8
Diante do exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal de forma que a vedação de
apuração de créditos presumidos para o NCM 1701.99.00 seja aplicada somente após 90
(noventa) dias da vigência da Medida Provisória no 609/2013 publicada em 08/03/2013 e para o
NCM 1701.14.00 também após 90 (noventa) dias da vigência da Lei no 12.839/2013 publicada em
10/07/2013.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 203
DF CARF MF
Original